Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Da lide. A autora ajuizou ação de indenização por danos morais na qual alega que reside e presta serviços de subsíndica no Condomínio Residencial Atol das Rocas e, no dia 11/7/2024, a requerida acionou a Polícia Militar e relatou, com a intenção de ofender sua honra, que a autora havia retirado do local computador e documentos pertencentes ao condomínio; que os vídeos demonstram a intenção da requerida de imputar falsamente à autora o delito de furto, o que gerou grave abalo a sua honra e reputação.
1.2. A sentença julgou improcedente o pedido.
1.3. A autora recorre, alegando que a sentença está equivocada por não ter considerado que a requerida, ora recorrida, foi revel, de modo que os fatos alegados na inicial devem ser reputados verdadeiros; que as provas juntadas aos autos, não impugnadas pela recorrida, demonstram sua intenção de atingir a honra da recorrente, ao lhe imputar crime de furto e disseminando tal fato dentre os moradores do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a revelia da recorrida importa na procedência do pedido autoral; e (ii) se a recorrida pode ser responsabilizada pelos danos morais que a recorrente alega ter sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da revelia. 3.1. A recorrida estava presente à audiência de conciliação, de modo que não é revel (art. 20 da no Lei 9.099/1995); de todo modo, porque não foi apresentada contestação e, portanto, não impugnados especificamente os fatos narrados na inicial, “restou incontroverso que em 11 de julho de 2024, foi registrado a Ocorrência Policial n. 4.920/2024-0”. 3.2. Não obstante a ausência de contestação acarrete uma presunção relativa da veracidade dos fatos do autor, o juiz não está vinculado a julgar procedente o pedido inicial. Nesse sentido: Acórdão 2000875.
4. Da responsabilização da recorrida. 4.1. Não obstante os fatos narrados na inicial sejam incontroversos, a análise do registro de ocorrência e dos vídeos juntados pela autora não demonstram o ânimo de caluniar da recorrida, mas uma aparente intenção de imediatamente levar ao conhecimento da autoridade pública a subtração de documentos e computador que ela acreditava ter ocorrido. 4.2. O registro de ocorrência, não evidenciados a má-fé ou o dolo de caluniar da recorrida, não configura ato ilícito, mas exercício regular do direito de representação aos órgãos públicos, de modo que não é possível sua responsabilização pelos danos morais alegados pela recorrente, pois ausente ato ilícito (art. 188, I, c/c art. 927 do Código Civil). Nesse sentido: Acórdãos 1981835 e 1972699.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencida condenada em custas, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. Sem condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000875, 0716252-68.2024.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; Acórdão 1981835, 0706048-71.2024.8.07.0017, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 1972699, 0706669-68.2024.8.07.0017, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.